Tribunal: TJES
Processo: 0002744-33.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002744-33.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DOS PASSOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATEUS OAKES DA SILVA COSTA JÚNIOR e MATEUS DOS PASSOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando ao primeiro a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e ao segundo a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa , em regime aberto.

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas (id. 9825908).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9972907). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10052799).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
MATEUS OAKES DA SILVA COSTA JÚNIOR e MATEUS DOS PASSOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando ao primeiro a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e ao segundo a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa , em regime aberto.

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas (id. 9825908).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9972907). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10052799).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 11 de dezembro de 2023, por volta das 21h25min, na rua Nova Venêcia, bairro Zumbi, nesta urbe, os Denunciados foram flagrados guardando e mantendo em depósito a droga vulgarmente conhecida como “maconha”, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas constante no inquérito policial. Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que no dia dos fatos policiais militares receberam informações dando conta da prática do crime de tráfico de drogas por dois indivíduos em uma residência de dois pavimentos localizada no endereço supracitado, logradouro já conhecido pelos agentes da lei por ser costumeiramente utilizada para prática de ilícitos. A par das informações os militares se deslocaram até o local e realizaram campana na parte posterior do imóvel, ocasião em que visualizaram dois indivíduos acessarem o quintal ali situado, um deles portando um objeto retangular e o outro uma pá de pedreiro. Ato contínuo os nacionais cavaram um buraco na terra, enterraram o objeto e posteriormente retornaram para o interior do imóvel. Diante dos fatos os policiais militares recolheram o objeto e constataram que se tratava de 01 (um) tablete de substância similar a “maconha” envolvido em plástico filme pesando cerca de 510 (quinhentos e dez) gramas. Ante o estado flagrancial os agentes policiais adentraram à residência e identificaram os nacionais visualizados enterrando o material ilícito como sendo MATEUS DOS PASSOS SANTOS e MATEUS OAKES DA SILVA COSTA JUNIOR, ora Denunciados. Realizadas buscas no interior do imóvel ainda foram localizados rolos do mesmo plástico filme utilizado na embalagem do tablete de substância análoga a “maconha” arrecadado, uma faca com resquícios de substância análoga a “maconha”, além da quantia de R$796,00 (setecentos e noventa e seis) reais em dinheiro e notas fracionadas. Assim procedendo, estão os Denunciados incursos nas iras do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar Yuri Falcão Oliveira disse em Juízo que a residência em que houve a apreensão já era conhecido como local de tráfico de drogas e, após receberem denúncia, se dirigiram ao local e fizeram campanha na parte posterior do imóvel e visualizaram os réus enterrando o material entorpecente. Disse ainda que no interior da residência foi apreendida certa quantia em dinheiro e material para embalo do entorpecente.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Em Juízo, os réus negaram a prática delitiva.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.